Tribunal: CARF
Processo: 12448.728155/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728155/2012-86
ACÓRDÃO
2201-011.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEPPEL FELS BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AJUDA DE CUSTO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PARA
EXCLUSÃ NÃO ATENDIDOS.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado
empregado a título de ajuda de custo, quando não é recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, e em parcela única, a teor do art. 28, § 9°, “g”, da Lei n.o
8.212/91.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a
multa de ofício
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728155/2012-86
2
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 03-15), com relatório fiscal às fls. 18-26, versa sobre a exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados,
relativas: a) à parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (AI
no 37.335.851-2); b) às devidas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) –
AI no 37.335.852-0.
Nos termos do relatório fiscal, “[...] no curso da ação fiscal realizada na empresa
Keppel Fels Brasil S.A., constatou-se a partir da análise das folhas de pagamentos que foram
efetuados pagamentos aos segurados empregados de valores referentes à título de ajuda de
custo, em desacordo com o que determina o art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho.”
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 92-103), argumentando em síntese que:
a) os empregados listados pela autoridade prestam serviços de forma habitual,
indiscriminada e aleatória nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Angra dos
Reis e Rio de Janeiro, bem como realizam diversas viagens pela empresa, o
que justifica o pagamento de ajudas de custo habituais, calculadas com base
na estimativa média dos custos para desempenho de suas funções.
b) em se tratando de verba destinada ao exercício do trabalho, não há
contribuição devida.
c) não deve ser aplicada a multa imposta, uma vez que não foi demonstrada
má-fé.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728155/2012-86
3
Pede, ao fim, que o lançamento seja julgado improcedente e, subsidiariamente,
caso se entenda pela incorreção da classificação fiscal adotada pela Impugnante à verba ajuda de
custo paga a alguns de seus empregados, o que se levanta apenas em função do princípio da
eventualidade, requer seja excluída a multa de ofício aplica:4a, levando-se em conta a boa-fé na
perfeita descrição das verbas pagas aos seus empregados, tudo de acordo com os princípios
constitucionais da isonomia e da razoabilidade, que devem informar a interpretação do artigo 44
da Lei n9 9.430/96.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 137-141) pela improcedência da Impugnação,
mantendo-se o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AJUDA DE CUSTO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
A parcela recebida com habitualidade e sem comprovação de despesas a título de
ajuda de custo, integra o salário-de-contribuição do segurado empregado.
MULTA. INTENÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infração à legislação tributária é de ordem objetiva,
bastando que se configure o fato descrito na norma como infração à lei, para que
se justifique a aplicação da multa correspondente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 153-164), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O regime tributário da ajuda de custos está definido no art. 28, §9o, “g”, da Lei n.o
8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728155/2012-86
4
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
O dispositivo exclui do salário-de-contribuição a ajuda de custo, desde que esta
atenda aos seguintes requisitos: (i) seja paga em parcela única; (ii) decorra de mudança de local de
trabalho do empregado.
Veja-se que a própria Recorrente afirmou que o pagamento das ajudas de custo era
habitual — o que se encontra demonstrado nos autos — e as relacionou a viagens realizadas pelos
empregados a seu serviço. Deste modo, não foram atendidos os requisitos previstos no dispositivo
acima para excluir os pagamentos do salário-de-contribuição.
Em relação à aplicação da multa de ofício, esta incide objetivamente sempre que for
realizado lançamento de ofício, independentemente da constatação de má-fé por parte do
contribuinte.
Deve ser mantido, então, o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 231
DF CARF MF
Original